Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700224-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLARICE FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CAUSA MADURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se caracteriza decisão surpresa a análise de matéria que foi referida no processo com citação de precedentes, bem como foi arguida em contrarrazões à apelação. 2. Afasta-se a condenação em honorários advocatícios se houve o indeferimento da inicial, não ocorrendo a citação para contestação. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, defendendo a incorrência de prescrição de sua pretensão. Afirma que tomou ciência do dano tão somente quando da obtenção dos extratos. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Isso porque, ao confirmar a prescrição da pretensão assentando que “a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta” (ID 56994930), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010